Tribunal: STJ
Processo: 5001269-34.2024.8.21.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935531 - RS (2025/0173427-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GIOVANI ALBRECHT
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA -
RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
FERNANDA CASIA DAL PUPO FIOR - RS115498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.
CADEIA DE CUSTÓDIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ÔNUS NÃO
DESINCUMBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do § 1.o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável
por força do art. 3.o do Código de Processo Penal, dispõe-se que "na
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
2. Não basta a mera afirmação em sentido oposto ao óbice, com
argumentos que se contrapõem a qualquer decisão que se funde no
conteúdo do Enunciado n.o 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
deve-se particularizar o fundamento de inadmissão, na medida da
admissibilidade, sob pena de vê-lo mantido.
3. Em relação à Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes, para refutar essa
razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a apreciação do
recurso não demanda reexame de provas. A parte deve expor, com
Documento eletrônico VDA51230607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 428c51a5-6ce0-4e33-bbb5-049540224810

particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal
de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos no caso
concreto.
4. No caso concreto, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, do
crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal. A
pronúncia foi mantida pela Corte estadual. A defesa interpôs recurso
especial, o qual não foi admitido pelo Tribunal de origem, em razão dos
óbices das Súmulas n. 283 do STF, 7 e 83 do STJ. Em seguida, a parte
interpôs agravo, o qual não foi conhecido por ausência de dialeticidade,
uma vez que não foi infirmada adequadamente a Súmula n. 7 do STJ.
5. Verifica-se que o agravante não rebateu, com particularidade, todos
os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, os
motivos de fato e de direito pelos quais entende incorreta a decisão
agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior,
segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC
que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
08 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51230607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:11:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 428c51a5-6ce0-4e33-bbb5-049540224810

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935531 - RS (2025/0173427-
5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GIOVANI ALBRECHT
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA -
RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
FERNANDA CASIA DAL PUPO FIOR - RS115498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA.
CADEIA DE CUSTÓDIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ÔNUS NÃO
DESINCUMBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do § 1.o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável
por força do art. 3.o do Código de Processo Penal, dispõe-se que "na
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
2. Não basta a mera afirmação em sentido oposto ao óbice, com
argumentos que se contrapõem a qualquer decisão que se funde no
conteúdo do Enunciado n.o 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
deve-se particularizar o fundamento de inadmissão, na medida da
admissibilidade, sob pena de vê-lo mantido.
3. Em relação à Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes, para refutar essa
razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a apreciação do
recurso não demanda reexame de provas. A parte deve expor, com
Documento eletrônico VDA51230780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:51
Código de Controle do Documento: 7f99fb97-184b-434a-94c7-b4f24cb170d9

particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal
de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos no caso
concreto.
4. No caso concreto, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, do
crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal. A
pronúncia foi mantida pela Corte estadual. A defesa interpôs recurso
especial, o qual não foi admitido pelo Tribunal de origem, em razão dos
óbices das Súmulas n. 283 do STF, 7 e 83 do STJ. Em seguida, a parte
interpôs agravo, o qual não foi conhecido por ausência de dialeticidade,
uma vez que não foi infirmada adequadamente a Súmula n. 7 do STJ.
5. Verifica-se que o agravante não rebateu, com particularidade, todos
os óbices de admissão do REsp. Assim, é inegável que a defesa não se
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, os
motivos de fato e de direito pelos quais entende incorreta a decisão
agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior,
segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC
que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que não conheci do
GIOVANI ALBRECHT
agravo em recurso especial.
No regimental, a defesa reitera as teses aduzidas e sustenta que rebateu,
adequadamente, os fundamentos referentes à inadmissibilidade do recurso em
razão do óbice da Súmula n.7 do STJ.
Postula a reconsideração do
ou a submissão do feito ao órgão
decisum
colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA51230780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:51
Código de Controle do Documento: 7f99fb97-184b-434a-94c7-b4f24cb170d9

Mantenho a decisão agravada.
No caso, o recorrente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime
previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal. A pronúncia foi mantida
pela Corte estadual.
A defesa interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pelo Tribunal
de origem, em razão dos óbices das Súmulas n. 283 do STF e 7 e 83 do STJ. Em
seguida, a parte interpôs agravo, o qual não foi conhecido por ausência de
dialeticidade, uma vez que não foi infirmado adequadamente o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
No regimental, o agravante reitera os argumentos já expostos e sustenta
que o agravo merece ser conhecido, pois adequadamente fundamentado.
Não obstante os esforços perpetrados pela defesa, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho.
No caso, o agravante não rebateu adequadamente os fundamentos
relacionados à incidência da
para ambas as hipóteses de
Súmula n. 7 do STJ
inadmissibilidade (despronúncia e exclusão da qualificadora).
A propósito, destacam-se os seguintes argumentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial (fls. 312-321):
[...]
Não fosse isso, apreciar as alegações do recorrente a fim de rever
a conclusão dos julgadores quanto à pronúncia encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, a cujo teor "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial", na
esteira dos seguintes julgados:
[...]
Ainda, ao apreciar os embargos de declaração, a Câmara
Julgadora destacou que, "diante dos elementos colhidos ao longo
do feito, não se pode afastar a possibilidade de que o recorrente
tivesse conhecimento do modus operandi a ser empregado pelos
executores do crime" (Evento 37 - RELVOTO1).
Conseguinte, incide, novamente, a Súmula 83 do STJ.
Além disso, rever a conclusão dos julgadores pela perspectiva das
razões recursais, esbarra na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, do que são exemplo os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA51230780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:51
Código de Controle do Documento: 7f99fb97-184b-434a-94c7-b4f24cb170d9

[...]

O agravante, por sua vez, não demonstrou que a análise do recurso
especial prescinde do reexame probatório. Ao revés, tece arrazoado sobre as
provas produzidas para fins de atingir a conclusão pretendida.
Em relação à Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes, para refutar essa
razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
A parte deve expor,
, que a
demanda reexame de provas.
com particularidade
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto.
Nessa perspectiva:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A teor do § 1.o do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal,
dispõe-se que "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Não basta a mera afirmação em sentido oposto ao óbice, com
argumentos que se contrapõem a qualquer decisão que se funde no
conteúdo do Enunciado n.o 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, deve-se particularizar o fundamento de inadmissão, na
medida da admissibilidade, sob pena de vê-lo mantido.
3. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministra
, 6a
AgRg no AREsp n. 1.575.387/SP
Laurita Vaz
T., DJe
, grifei)
21/2/2020

Portanto, verifica-se que o agravante não rebateu, com particularidade,
. Assim, é inegável que a defesa
todos os óbices de admissão do REsp
não se
, os motivos
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente
de fato e de direito pelos quais entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a
, segundo a qual "É inviável o
Súmula n. 182 desta Corte Superior
agravo do art. 1.021, § 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada".
Logo, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51230780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:51
Código de Controle do Documento: 7f99fb97-184b-434a-94c7-b4f24cb170d9

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA51230780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/10/2025 16:13:51
Código de Controle do Documento: 7f99fb97-184b-434a-94c7-b4f24cb170d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0173427-5
AREsp 2.935.531 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50012693420248210148
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANI ALBRECHT
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
ADVOGADA
: FERNANDA CASIA DAL PUPO FIOR - RS115498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIOVANI ALBRECHT
ADVOGADOS
: GELSON LUCAS PACHECO FASSINA DA SILVA - RS115351
ANANIAS MARQUES RODRIGUES - RS113052
DOUGLAS JARDIM FERNANDES - RS109956
ADVOGADA
: FERNANDA CASIA DAL PUPO FIOR - RS115498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515<1401:=4032@
2025/0173427-5 - AREsp 2935531 Petição : 2025/0077814-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:20:10
Código de Controle do Documento: 3497676F-40C3-4C86-A943-8F2C81966390